Tribunal: TJDFT
Processo: 0732003-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AVALIAÇÃO PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração servem à solução dos vícios da omissão, contradição e obscuridade existentes em julgado.
2. A omissão não pode ser confundida com a contradição externa, dependente de avaliação de prova para ter-se novo julgamento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.